Tribunal: TJDFT
Processo: 0006634-73.2010.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ATOS PREPARATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO.
1. A fim de tentar diferenciar os atos preparatórios, que, em regra, são impuníveis, dos atos de execução, surgiram várias teorias ao longo do tempo e, conforme já reconhecido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Código Penal Brasileiro adotou a teoria objetivo-formal, segundo a qual os atos executórios são aqueles que iniciam a realização do núcleo do tipo penal.
2. Uma vez demonstrado que o acusado nem chegou a adentrar o imóvel, pois, enquanto ainda tentava forçar o portão da garagem, foi surpreendido pelos moradores, os quais acordaram com o barulho, tendo fugido logo em seguida, e não tendo sido produzida prova satisfatória do aludido arrombamento, evidencia-se que sua conduta ficou restrita a meros atos preparatórios, impondo-se, desta forma, a decretação de sua absolvição quanto ao crime de tentativa de furto qualificado, por atipicidade da conduta.
5. Recurso conhecido e provido.